Tribunal: TJDFT
Processo: 0739943-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739943-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE AMARO NETO, MARIA NERISE VICTOR AMARO, CONSTRUDANTAS-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 208447712 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Construdantas-Materiais de Construção Ltda, Maria Nerise Victor Amaro e José Amaro Neto, ora agravados, processo 0711417-70.2019.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação à penhora, nos seguintes termos: (...) Foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”). O segundo e terceiro executados apresentaram impugnação no ID 207195183, oportunidade na qual suscitam impenhorabilidade dos valores, ao argumento de se tratar de conta poupança e de verba salarial. Recebo o petitório como impugnação ao bloqueio (artigo 854, § 3o, do CPC). Apontam o bloqueio dos valores de R$ 264,18 (duzentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) e R$ 592,76 (quinhentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) nas contas bancárias (poupança e corrente) do segundo executado, mas que originariam de benefício previdenciário recebido do INSS. De outra banda, houve bloqueio dos valores de R$ 9,68 (nove reais sessenta e oito centavos quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), R$ 1.211,93 (um mil duzentos e onze reais e noventa e três centavos), e R$ 3.733,99 (três mil setecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), na Conta Poupança da terceira executada. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", bem como no inciso X, “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Assim, resta clara a impenhorabilidade dos salários e de poupança, contudo, sem que se demonstre a natureza ou a origem dos valores bloqueados não é possível reconhecer a impenhorabilidade de que trata a norma, sendo ônus da parte executada a comprovação da hipótese de impenhorabilidade. No caso, o extrato de ID 207195189 demonstra tratar-se de conta poupança, bem como o bloqueio do valor de R$ 592,76, em conta do segundo executado; o extrato de ID 207195191, p. 7, revela tratar-se de conta poupança e o bloqueio do valor de R$ 3.733,90, em conta da terceira executada. Não há elementos que indiquem desvirtuamento da conta poupança. Assim, tenho pela incidência da impenhorabilidade legal. No tocante aos valores de R$ 9,68 e 1.211,93 (ID 207195192, pp. 6-7), inobstante a tese defensiva, cuida-se conta corrente, bem assim o histórico do extrato não indica que os valores encontrados tenham origem de verba de natureza alimentar. Com efeito, no extrato de ID 207195192, pp. 1-7, não consta a origem dos creditamentos, apenas movimentação com indicação “CREDITO PIX”, sem qualquer demonstração da natureza alimentar. Nesse particular, tenho pela manutenção do bloqueio. Sobre o valor de R$ 264,18 mencionado pelo segundo executado, não consta bloqueio no referido valor. Com efeito, outros valores que sucederam na ordem de reiteração foram de R$ 20,81 e R$ 3,03, que diante da irrisoriedade dos valores frente ao valor do débito, nesta oportunidade, promovo o desbloqueio. Por fim, sobre o pedido do exequente para penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido mensal do Executado (ID 208277101), como acima assinalado, a impenhorabilidade dos salários/pensões são a regra. A exceção é feita em relação às verbas destinadas ao pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§2o, do artigo 833, do CPC). O débito perseguido nos autos, todavia, não se enquadra em nenhuma das exceções legalmente estatuídas. Ausente a presença das exceções legais, bem assim ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento) conforme pleiteado pelo exequente. A corroborar com o entendimento, cito percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: (...) Demais a mais, anote-se que a parte executada percebe benefício no valor de R$ 2.379,41 (ID 207195187); a penhora mesmo no elevado percentual de 30% remontaria a R$ 713,82; o valor do débito é de R$ 234.049,22, de modo que eventual penhora levaria mais de trezentos e vinte e sete meses, isso sem considerar a correção do débito do período. Frente a essas observações, constato que o pagamento mensal não seria capaz de saldar o débito, frente a correção e juros incidentes mensalmente, de modo que apenas se perpetuaria descontos em verba salarial, de natureza alimentar, sem que o fim último da execução, a quitação do débito, seja alcançada, revelando hipótese de penhora irrisória (artigo 836, “caput”, do CPC). Assim, tenho pelo indeferimento do pedido de ID 208277101. Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 207195183, para reconhecer a impenhorabilidade decorrente de conta poupança dos valores de R$ 592,76, em relação segundo executado, e de R$ 3.733,90, em relação a terceira executada, ao passo que mantenho a penhora sobre os valores remanescentes, bem como INDEFERO o pedido de ID 208277101, para penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), tendo em vista a transferência automática dos valores de ID 207142711, INTIMEM-SE as partes para indicarem os dados da conta bancária ou chave PIX (CPF ou CNPJ) para a qual os respectivos montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta e observada a preclusão, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS das quantias depositadas na conta judicial (ID 207142711), mais acréscimos legais, sendo: 1) do valor de R$ 592,76 (quinhentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), em favor do segundo executado; do valor de R$ 3.733,90 (três mil setecentos e trinta e três reais e noventa centavos), em favor da terceira executada; e 3) do valor de R$ 1.485,79 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), e, favor do exequente. Nessa oportunidade, promovo o desbloqueio dos ativos reputados irrisórios (R$ 20,81 e R$ 3,03), via sistema SISBAJUD, que segue a presente Decisão. Após, INTIMO a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatidos os valores por si levantados, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Em razões recursais (Id 64297311), a parte agravante busca a reforma da decisão para que seja deferida a penhora integral dos valores bloqueados pelo Sisbajud e a penhora salarial de 30%. Narra se tratar de cumprimento de sentença. Informa ter sido parcialmente frutífera a pesquisa Sisbajud. Diz ter o juízo a quo acolhido em parte a impugnação apresentada pelos executados e desbloqueado parte da dita constrição, bem como indeferido a penhora de 30% do salário da parte devedora, por considerar dita verba impassível de constrição no caso. Afirma admissível a penhora do salário da parte devedora, desde que protegida a dignidade da pessoa humana. Verbera ser devida a manutenção da penhora em quantia que ainda preserve a subsistência do devedor. Menciona nova interpretação dada ao art. 833 do CPC, a dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reputa coerente a manutenção da penhora do salário do devedor e o deferimento da penhora de 30% do salário. Pugna pela manutenção da penhora sobre o valor total encontrado e penhora de 30% do salário dos executados. Sustenta que o deferimento das medidas pleiteadas é imprescindível para a satisfação do crédito, cujo montante atual é de R$ 234.049,22. Reputa presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD e a penhora salarial de 30%. b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a manter a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD e deferir a penhora salarial de 30% em detrimento dos executados, nos termos aduzidos no presente recurso; c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. Preparo regular (Ids 64297312 e 64297314). É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Feita essa consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. 1. Da ausência de dialeticidade quanto ao pedido de manutenção da penhora integral dos valores bloqueados via Sisbajud. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. O pedido de manutenção integral da penhora realizada via Sisbajud não pode ser admitido. O juízo negativo de admissibilidade encontra guarida na falta de dialeticidade. Isso porque o agravante não ataca o fundamento central da decisão agravada para liberar parcialmente os valores constritos. Esta acolheu em parte a impugnação dos executados “para reconhecer a impenhorabilidade decorrente de conta poupança dos valores de R$ 592,76, em relação segundo executado, e de R$ 3.733,90, em relação a terceira executada”, ao argumento de que os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis e de que não há prova de desvirtuamento de seu uso pelo correntista (Id 208447712 do processo de referência). Quanto a esse ponto, todavia, nada se manifestou o agravante em razões recursais, limitando-se a apontar as razões de fato e de direito pelas quais entende possível a penhora da verba salarial. Ao omitir-se quanto ao cerne da controvérsia, qual seja, a impenhorabilidade dos valores depositados em contas poupança, demonstra não ter logrado êxito em infirmar a fundamentação da decisão agravada. Ao limitar-se a aventar argumentos genéricos sobre a possibilidade de penhora de salários, o recorrente não se desincumbe do ônus argumentativo de desconstituir o alicerce fático e jurídico sobre o qual se assenta o decisum. Como se percebe, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto, porque deixa de impugnar especificamente os fundamentos adotados no capítulo impugnado. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu o recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, no que se refere ao requerimento de manutenção integral da penhora dos valores bloqueados via Sisbajud. 2. Da ausência de interesse no tocante ao pedido de penhora salarial de 30%. O agravante/exequente também pleiteou, na origem, a penhora de 30% do salário, conforme se observa (Id 208277101, p. 4, do processo de referência): Dessa forma, tendo em vista que já foram realizados todos os meios de pesquisa de bens e valores em nome da executada cujos resultados foram infrutíferos, requer-se a manutenção da penhora até a quitação do débito, ou ainda, subsidiariamente, requer-se a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido mensal do Executado, até a satisfação integral da dívida, incluindo correção monetária, juros e demais encargos legais, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. (grifos nossos) Verifico ter o exequente/agravante formulado pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido mensal da parte executada de forma subsidiária. No presente caso, o magistrado de origem, ao manter a penhora sobre os valores remanescentes, acolheu em parte o pedido principal, o que afasta o interesse recursal do agravante de ver acolhido seu pedido subsidiário nesta instância. Lembro que, ao optar pela cumulação imprópria subsidiária de pedidos, a parte revela evidente preferência por um em detrimento do outro, de modo que o exame e, consequentemente, o acolhimento do subsidiário só se torna possível caso o principal seja integralmente rejeitado, consoante se extrai do art. 326 do CPC: “É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior”. De sorte, evidenciada está a ausência de interesse recursal da parte agravante no tocante ao pedido de penhora de percentual do salário da parte devedora, formulado subsidiariamente na instância de origem, porquanto seu pedido principal fora parcialmente acolhido na decisão. Para espancar qualquer dúvida, saliento que o só fato de o juízo a quo ter apreciado o pedido subsidiário - quando poderia ter se limitado a declará-lo prejudicado - não afasta a conclusão acima delineada, até porque, ainda que concordasse com os fundamentos expostos pelo credor, não poderia acolhê-lo, sob pena de violação ao princípio da congruência. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgado no sentido de que o recurso não deve ser conhecido quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Desse modo, tendo em vista que nenhum de seus capítulos ultrapassa a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora